Tribunal: TJPA
Processo: 0010986-28.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
ESTELIONATO. PRESCRIÃÃO NÃO CONFIGURADA EM RAZÃO DO LAPSO DE TEMPO DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 44, Â§ 2Âº DO CP. CONFIGURADO. NA CONDENAÃÃO IGUAL OU INFERIOR A UM ANO, A SUBSTITUIÃÃO PODE SER FEITA POR MULTA OU POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. EXCLUSÃO DO VALOR PECUNIÃRIO. MODIFICAÃÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0010986-28.2010.8.14.0006
Apelantes:

ANA CATARINA MORAIS COSTA

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Claudio Bezerra de Melo
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA EM RAZÃO DO LAPSO DE TEMPO DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
ART. 44, § 2º DO CP. CONFIGURADO.
NA CONDENAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A UM ANO, A SUBSTITUIÇÃO PODE SER FEITA POR MULTA OU POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. EXCLUSÃO DO VALOR PECUNIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento parcial
para que seja substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos moldes do estipulado pelo magistrado
a quo
(fl. 250), de acordo com o art. 44, §2º, do CP
, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ANA CATARINA MORAIS COSTA
, através da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença prolatada às fls. 246/250 que julgou procedente a denúncia e a condenou à pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos cumulada com uma de prestação pecuniária de 03 (três) salários mínimo, pela prática delituosa de fraude no pagamento por meio de cheque, contida no artigo 171, inciso VI, do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 06 de novembro de 2007, por volta das 16H 30min, os denunciados Ana Catarina Morais Costa e Salazar Nogueira Santana compareceram na loja denominada ¿GITA COMERCIAL¿, localizada na Avenida Almirante Tamandaré, Bairro da Campina e passaram a fazer várias compras que no final totalizaram um valor de R$1.457,00 (mil quatrocentos e cinquenta e sete reais). Tendo nesta ocasião a denunciada Ana Catarina, utilizado 02 (dois) cheques falsificados e sem fundos em nome de uma terceira pessoa para pagar as compras, em seguida, juntamente com o segundo denunciado, saíram andando da loja.

Ocorre que passa um mês, a vítima Francisco Virgino Gomes Neto que é proprietário da loja, verificou que o cheque que havia sido passado pelos agentes estava sem fundo e que o mesmo era falsificado, ocasião em que percebeu ter sido vítima de um golpe. Entretanto, no dia 13 de novembro de 2007, uma funcionária que trabalha na loja da vítima, ao assistir um jornal local, viu uma reportagem em que foi preso um casal que estava aplicando golpes pela cidade, tendo de imediato reconhecido ambos os denunciados que apareceram na reportagem no jornal como sendo os mesmos que emitiram os cheques falsos na loja em que trabalha.

Tendo nesta oportunidade, a vítima acompanhado de seus funcionários que foram os responsáveis pela venda aos denunciados, comparecido até a Delegacia da Cidade Nova na qual os indicados encontravam- se presos e na ocasião os funcionários lone Araújo e Derik Aires reconheceram, sem sombra de dúvidas, os denunciados como sendo os indivíduos que cometeram o crime em tela.

Ressalta-se que a vítima permaneceu em inequívoco prejuízo, considerando que os valores referentes à compra efetuada pelos denunciados, não lhe foram pagos.

Ana Catarina Morais Costa e Salazar Nogueira Santana foram denunciados nas sanções punitivas do art. 171, inciso VI, do CP.

Foi declarada extinta a punibilidade de Salazar Nogueira com base no art. 107, inciso I, do CP (falecimento) - fl. 299.

Ana Catarina foi condenada nos termos da exordial acusatória.

Inconformada com o decreto condenatório, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs o Recurso de Apelação e em suas razões recursais (fls. 275/283) pugna pela prescrição retroativa da pretensão punitiva. Subsidiariamente, requer a reforma da pena substitutiva para a observância do §2°, do art. 44, do Código Penal Brasileiro e a redução da pena pecuniária, alegando não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento do valor de dois salários mínimos.

Em contrarrazões recursais (fls. 291/293), o
Parquet,

por meio da Douta Promotora de Justiça Sandra Fernandes de Oliveira Gonçalves, postula pelo parcial provimento do Recurso de Apelação interposto, para que a referida sentença seja reformada somente quanto à observância do artigo 44, §2° do Código Penal Brasileiro.

Nesta instancia a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento, apenas para que seja aplicado o art. 44, §2º, do CP.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

A prescrição alegada pela defesa não se encontra configurada, em razão do lapso temporal que o processo ficou suspenso.

Transcrevo o bem lançado parecer ministerial nesta parte (fls. 304 verso a 305 verso),
verbis:

¿Como cediço em nosso ordenamento jurídico pátrio, a prescrição retroativa é a modalidade de prescrição da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, contudo, não havendo o trânsito em julgado para a defesa; isto é, ainda cabe recurso defensivo à sentença. Sua previsão legal tem como base o Código Penal Brasileiro, em seu art. 110, §1°, in verbis: "A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

In casu, considerando os documentos juntados aos autos, observamos que a denúncia foi recebida em 10/06/2011; foi cessada a suspensão em 29/07/2017, considerando que a ré foi localizada conforme certidão de fl. 174; sendo condenada em sentença prolatada no dia 08 de janeiro de 2019 à pena de 01 (um) ano de reclusão. No mais, frisamos que a decisão condenatória foi satisfativa ao RMP, motivo pelo qual não recorreu.

Para contagem do prazo prescricional em comento, o art. 110, caput, do CPB, ensina: ¿(...) regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente¿.

Considerando que a apelante foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática delituosa de fraude no pagamento por meio de cheque contida no artigo 171, inciso VI, do Código Penal Brasileiro, os dizeres do art. 110, do CPB, in verbis: ¿a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior...¿. Nesse ponto, trazermos à baila os termos do artigo mencionado no dispositivo colacionado. Vejamos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitarem julgado a sentença final, salvo o disposto no § 15 do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro:
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
; VI -em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano."

Após acurada análise, ponderando as diretrizes do art. 110, caput e §1° c/c art. 109, inc. VI, ambos do Código Penal Brasileiro, extraímos que o crime rechaçado pela defesa prescrevem em 04 (quatro) anos, em razão de sua pena definitiva ter sido estipulada em patamar igual a 01 (um) ano. Diante disso, observa-se que não houve a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, pois não se passaram o período de 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos (publicação, sentença condenatório e o recebimento da denúncia a esta e a data do fato), ainda que tenha ocorrido suspensão deste prazo de 11 de novembro de 2011 e 29 de julho de 2017.

Ademais, a defesa debate sobre o enunciado 415 da Súmula jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ao ler o referido enunciado, observa-se que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada e não aplicado, analisando-se dessa forma, a pena máxima em abstrato para se estimar o prazo da prescrição, na qual esta somente foi encerrada com a localização da apelante.

Diante disso, o argumento apresentado pela defesa sobre a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do artigo 171, §2°, VI do Código Penal Brasileiro não merece guarida¿

Quanto ao pedido de reconhecimento do §2º, do art. 44 do CP assiste razão ao apelante, haja vista que a pena aplicada foi dosada em 01 (um) ano de reclusão sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos cumulada com uma de prestação pecuniária de 03 (três) salários mínimo.

Dispõe o art.
Art. 44, § 2º do CP que: ¿
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

Diante do quantum da sanção penal aplicada, 01 (um) ano de reclusão, excluo da pena o valor pecuniário referente a 03 (três) salários mínimos e mantenho a pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade, nos termos da estipulada pelo magistrado a quo (fl. 250).

Diante da exclusão, da pena, do pagamento pecuniário, resta prejudicado a análise do pedido de redução do valor.

Isto posto, conheço do apelo e dou parcial provimento para que seja substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos moldes do estipulado pelo magistrado
a quo
(fl. 250), de acordo com o art. 44, §2º, do CP. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora